Tribunal: TJMT
Processo: 1048132-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048132-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA SAMITI HAYASHI - CPF: 003.378.421-32 (RECORRENTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), ILTON LEUQE PEREIRA - CPF: 005.292.801-24 (RECORRIDO), SIMIAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 744.189.801-30 (RECORRIDO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), CLAUDEMIR LEUGE PEREIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor na questão de mérito para prover parcialmente o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA A PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA -

CONTRATO DE EMPREITADA VERBAL – PRINCÍPIO DAS LIBERDADES DAS FORMAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ACORDO ENTRE PARTE AUTORA E DOIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – NÃO EXTINGUE A DÍVIDA COM RELAÇÃO AO TERCEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – DEVER DE INDENIZAR O REMANESCENTE DA DÍVIDA – DANO MORAL COMPROVADO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que “
a alegação da parte é refutada pelo documento de ID 71522582, que consiste em um recibo de pagamento de mão de obra assinado pelo próprio demandado, não havendo espaço para dúvida de que ele se colocou em pé de igualdade com relação aos demais requeridos no que tange à responsabilidade pela obra
”.

2. Rejeitada a preliminar arguida de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, na medida em que é desnecessária (perícia técnica) no caso em tela, pois basta comparar a foto do muro pronto (id. 204540547) e a do muro caído (id. 204540548) para constatar a olhos vistos que
a queda do muro é incontroversa. Além disso, a parte recorrente em momento algum questionou a qualidade dos materiais utilizados na obra.
Ressalta-se que compete ao(a) magistrado(a) indeferir as provas inúteis ou desnecessárias (artigo 371 do Código de Processo Civil), como é o caso.

3. O ordenamento jurídico em seu artigo 610 do Código Civil, dispõe que: “
O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais
”.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

5. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
condenar o requerido SIMIÃO ALVES DOS SANTOS a pagar à autora indenização por danos materiais no importe de R$ 9.688,46, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir da data propositura da demanda, bem como ser incluídos juros de mora de 1% ao mês a partir de sua citação. Ainda, desacolho o pleito alusivo à reparação por dano imaterial
”.

6. O recorrente Simião Alves Dos Santos preliminarmente alega ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de perícia técnica, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

7. O Código Civil em seu artigo 107, disciplina a respeito do Princípio da Liberdade das Formas, “in verbis”: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

8. Assim, a relação jurídica contratual oriunda de contrato de empreitada verbal é perfeitamente válida, como demostrado nos autos.

9. De suma importância mencionarmos que a acordo entre parte autora e dois devedores solidários não extingue a dívida com relação ao terceiro devedor solidário (recorrente).

10. Nesse mesmo diapasão, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e de Mato Grosso, respectivamente, transcritos: “
SOLIDARIEDADE. Sentença condenatória ainda passível de recurso. Acordo celebrado entre um dos devedores indicados na condenação e o credor. Extinção em relação aos devedores solidários (art. 844, § 3o., CPC). Descabimento, pois, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o acordo entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houver quitação total dada pelo credor. Acordo que, em realidade, implicou quitação parcial da dívida”
(TJ-SP - RI: 10049183220208260001 SP 1004918-32.2020.8.26.0001, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 10/12/2020) e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ – EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
(N.U 0003336-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023

11. Analisando detalhadamente os autos,

contata-se o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil)
,
conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “
Reitere-se que a contestação sequer toca na questão da qualidade dos produtos utilizados ou do serviço prestado, pelo que se presume que tal se deu conforme alegado na inicial, ou seja, que os materiais adquiridos eram de boa qualidade e que a responsabilidade pelo desabamento advém da má qualidade do serviço. Assim, entendo que está devidamente comprovada que a conduta ilícita do requerido e o dano causado à autora, que deve ser ressarcida pelos danos materiais relativos à aquisição de materiais de construção, mão de obra e locação de materiais, conforme comprovantes acostados à inicial (IDs 71522582, 71522574, 71522573, 71522572 e 71522570), os quais totalizam R$ 14.688,46, corrigidos até a propositura da inicial
”.

12. O
Dano material
restou comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s a ser restituída
na quantia total de
R$ 9.688,46
(nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
, pois foram abatidos os “
R$ 5.000,00 assumidos pelos demais requeridos no acordo celebrado com a autora
”.

13.
Para a configuração do dano moral é necessária
a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

14. O
Dano moral não está configurado, diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

15. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
(STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos)
e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
(STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020, grifos nossos).

16.

Sentença mantida.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

19.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

Acedo ao voto condutor em relação às preliminares.

Isso porque o quadro probatório é suficiente ao deslinde da causa, bem ainda estabelecer a legitimidade da parte para responder os termos da lide, considerando, nesse último aspecto, a teoria da asserção. Inclusive o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

No que tange ao mérito, o teor do acordo firmado entre a parte autora e os codevedores revelam a quitação parcial do débito, o que foi bem aquilatado pelo juízo
a quo
e em consonância com o art. 844, §3o, CPC. Destaco:

“[...]

Assim, entendo que está devidamente comprovada que a conduta ilícita do requerido e o dano causado à autora, que deve ser ressarcida pelos danos materiais relativos à aquisição de materiais de construção, mão de obra e locação de materiais, conforme comprovantes acostados à inicial (IDs 71522582, 71522574, 71522573, 71522572 e 71522570), os quais totalizam R$ 14.688,46, corrigidos até a propositura da inicial.

Aqui não se adota o valor atualizado com juros de mora indicado na inicial porque esta verba acessória somente deve incidir a partir da citação, por ser a relação de natureza contratual.

Deve-se ainda decotar o montante de R$ 5.000,00 assumidos pelos demais requeridos no acordo celebrado com a autora, eis sua cumulação geraria enriquecimento sem causa da demandante.

Portanto, os danos materiais perfazem R$ 9.688,46, corrigidos até a data da inicial.

[...]”

No entanto, partindo da própria premissa adotada na origem, houve incorreção no valor considerado, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi assumido individualmente:

“Cláusula 2a - OS DEVEDORES acima qualificados, através do presente Termo de Acordo reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga diretamente à CREDORA, no montante individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), [...]

Parágrafo Primeiro: Embora o presente Termo de Acorodo esteja sendo pactuado em único instrumento com os requeridos ILTON LEUGE PEREIRA e CLAUDEMIR LEUGE PEREIRA cada um responde individualmente pela obrigação assumida no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Por isso, consoante a sentença, cuja conclusão não foi objeto de recurso pela parte autora, importa em uma dedução de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando R$ 4.688,46 (quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor na questão de mérito para prover parcialmente o recurso interposto e adequar a dedução do montante pactuado.

Sem honorários em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024